Tribunal: TJSP
Processo: 2182178-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONDOMÍNIO – Execução de título extrajudicial – Promessa de doação – Sem prova da efetiva transferência – Sem conhecimento do condomínio a respeito – Falta de demonstração de que os agravantes tenham posse do imóvel – Sem pertinência subjetiva para que sejam reconhecidos como parte e sem hipótese para a intervenção de terceiro – Ausente obrigatoriedade de citação – Sem nulidade.

Ementa:
CONDOMÍNIO – Execução de título extrajudicial – Promessa de doação – Sem prova da efetiva transferência – Sem conhecimento do condomínio a respeito – Falta de demonstração de que os agravantes tenham posse do imóvel – Sem pertinência subjetiva para que sejam reconhecidos como parte e sem hipótese para a intervenção de terceiro – Ausente obrigatoriedade de citação – Sem nulidade.

Agravo não provido.